Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718799-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FATOR SEGURADORA S.A. RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO A QUO. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável interpor agravo de instrumento para impugnar o valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15. 2. Nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea a, do CC/02, no caso de seguro de responsabilidade civil, a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em 1 (um) ano, contado o prazo da data em que o segurado é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou a data que a este indeniza, com a anuência do segurador. 3. A mera notificação de expectativa de sinistro não gera o dever de indenizar previsto no contrato de seguro, sendo necessário fato concreto para a incidência do dever de indenizar, no caso a citação dos segurados. 4. A negativa de cobertura de sinistro em reposta à comunicação de expectativa do fato não pode ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, uma vez que ainda não concretizado o sinistro. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Civil, insurgindo-se em relação ao dies a quo da contagem do prazo prescricional. Enfatiza que o acórdão impugnado, equivocadamente, entendeu que o posicionamento emitido pela seguradora em 23/9/2021 não poderia ser considerado uma negativa de cobertura, já que a comunicação inicial do segurado foi sob o título de expectativa de sinistro. Esclarece, a respeito, que, apesar de não ter havido ainda a efetiva citação dos administradores na referida data, a negativa de cobertura securitária emitida após referida comunicação, baseada na devida regulação do sinistro, já fez surgir a pretensão da recorrida contra a insurgente. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA, OAB/RJ 209.097 (ID 50603708). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005